Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESILIÇÃO PELO PASSAGEIRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. CONDIÇÕES LEGAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO. LEGALIDADE.
1. “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada” (CC, art. 740).
2. A resilição do contrato de transporte aéreo no contexto do check-in para a viagem de ida, “à porta da aeronave”, inviabiliza, por falta de tempo, a renegociação, pela Companhia aérea, das respectivas passagens, devendo a devolução compreender apenas as passagens dos trechos de volta, descontada a multa compensatória contratada conforme a base tarifária ou até 5% (cinco por cento), nos termos previstos em lei. Também não é cabível a restituição dos valores devidos às concessionárias dos aeroportos e a entes governamentais nos trechos de ida.
3. Embargos de declaração parcialmente providos em rejulgamento, com efeitos infringentes.